Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Compensação. Precatório. Impossibilidade. Rateio. Responsabilidade solidária. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença requerido pelo DF, visando executar honorários de sucumbência, rejeitou a impugnação e determinou a intimação dos executados a comprovarem o depósito do valor devido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há excesso de execução, sob alegação de que o exequente não teria observado a correta participação de cada um dos litisconsortes nos ônus da sucumbência, em estrita observância a parcela da herança (quinhão) que caberia a cada um dos executados; (ii) é devida a compensação dos honorários com o crédito constante de precatório.
III. Razões de decidir
3. Não havendo distribuição proporcional entre os litigantes sucumbentes, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários (art. 87, § 2o, do CPC).
4. Não é possível a compensação dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais com crédito inscrito em precatório, por ausência de identidade entre credor e devedor, porquanto os honorários são de titularidade dos advogados públicos
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 87, § 2o.